Tribunal: STF
Processo: HC 252739
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. 
PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO 
LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de liminar, impetrado, em 24.2.2025, por Honório Mendes Ribeiro Neto e outro, advogados, em benefício de Luiz Fernando de Souza Carneiro, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em sessão virtual de 13.2.2025 a 19.2.2025, desprovidos os Embargos de Declaração no Agravo em Recurso Especial n. 2.405.747/MG.



O caso



    2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, com corréus, em 6.11.2020, pelo juízo da comarca de Uberlândia/MG, na Ação Penal 
n. 0702.14.082.303-1, às penas de cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e vinte dias-multa, pela prática do crime de peculato, em continuidade delitiva (caput do art. 312 c/c o 327, na forma do art. 71, todos do Código Penal) (fl. 11, e-doc. 8).



    3. Em 3.8.2022, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela defesa para afastar a circunstância judicial desfavorável dos motivos do crime. A pena-base tornou-se definitiva, em quatro anos e dois meses de reclusão. Esta a ementa do acórdão: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – PECULATO – REDUÇÃO DA PENABASE – VIABILIDADE. Impõe-se a redução da pena-base, para ‘quantum’ inferior ao estabelecido na sentença, mas acima do mínimo legal, após a reanálise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, na medida em que apenas um dentre os vetores dosimétricos valorados negativamente na sentença extrapolou de fato aquilo que seria inerente a crimes deste jaez” (fl.5, e-doc. 6).



    4. Contra o recurso de apelação foi interposto recurso especial, não admitido no Tribunal de origem, em 18.1.2023 (fls. 136-137, e-doc. 12). Essa decisão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.405.747/MG. Em 19.12.2024, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE PECULATO EM CONTINUIDADE DELITIVA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo interposto por Luiz Fernando de Souza Carneiro contra decisão que inadmitiu recurso especial manejado com base na alínea ‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal, questionando acórdão que manteve a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena, em condenação por peculato em continuidade delitiva (arts. 312, caput, c/c 327 e 71 do Código Penal), no período de 2007 a 2014. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões principais em discussão: (i) a validade da valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial para justificar a exasperação da pena-base; e (ii) a comprovação de divergência jurisprudencial para viabilizar o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘c’. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A dosimetria da pena, especialmente a valoração das circunstâncias judiciais, é prerrogativa do julgador, que deve fundamentar sua decisão de acordo com as particularidades do caso concreto. A jurisprudência do STJ admite a valoração negativa da culpabilidade quando há elementos concretos que indicam maior reprovabilidade da conduta, extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal. 



    4. No caso em tela, o Tribunal de origem justificou a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade, considerando a utilização de notas fiscais falsas e a simulação de compras em quantidades muito superiores ao consumo real para realizar desvios, o que caracteriza elevado grau de censurabilidade e justifica a elevação da pena inicial. 



    5. A revisão da dosimetria, em recurso especial, é limitada aos casos de evidente desproporcionalidade ou ilegalidade, inexistentes na hipótese dos autos, conforme entendimento consolidado na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de matéria fático-probatória. 



    6. Quanto ao dissídio jurisprudencial, os acórdãos apresentados como paradigmas tratam de contextos fáticos distintos, não havendo similitude suficiente para configurar a divergência exigida pela alínea ‘c’ do art. 105, III, da CF. Desse modo, aplica-se a Súmula 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando a decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência da Corte. IV. 



    DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial” (e-doc. 13).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados, em 20.2.2025 (e-doc. 14). 



    5. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A defesa alega pretensa inidoneidade nos fundamentos para exasperação da pena-base, pois a “imputabilidade, aptidão para compreender o caráter ilícito da conduta e a exigibilidade de conduta diversa não pod[eriam] ser consideradas como circunstâncias judiciais negativas, pois têm relação com a culpabilidade como elemento do crime, não se incluindo no rol do artigo 59 do Código Penal” (fl. 1, e-doc. 1).



    Os impetrantes afirmam que o Tribunal de origem, ao julgar o recurso de apelação da defesa, teria inovado nos fundamentos para manter a exasperação da pena-base, “acrescendo, ainda: i). circunstâncias que são inerentes ao tipo penal ii). consequências que também são normais ao delito e iii) meios para a prática do delito de peculato” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Argumentam que não poderia “este Egrégio Supremo Tribunal Federal chancelar, como fizeram o TJMG e o STJ, um erro técnico sobre o conceito analítico tripartite de crime (fato típico, antijurídico e culpável), pois não se confunde a culpabilidade, referente à circunstância judicial prevista no artigo 59 do Código Penal, com aquela inerente, repita-se, com o conceito analítico de crime.” Ressaltam que seria “inadmissível, pois a imputabilidade, a consciência da ilicitude da conduta e a exigibilidade de conduta diversa são componentes da culpabilidade que integram o referido conceito, e não se prestam como parâmetro orientador da fixação da sanção inicial” (fl. 6, e-doc. 1).



    Observam que a “Procuradoria de Justiça do Estado de Minas [teria se manifestado] pelo conhecimento e provimento do recurso defensivo (Apelação), a fim de que fosse reformada a sentença proferida em 1º instância, pois segundo o Procurador de Justiça ‘na fundamentação firmada pelo magistrado houve confusão entre a culpabilidade advinda da Teoria do Crime com a culpabilidade visualizada como circunstância judicial desfavorável’” (fls. 6-7, e-doc. 1). 



     



    Estes o requerimento e os pedidos:



    “a) que seja deferido o pedido liminar,a fim de se obstar o início do cumprimento de pena, no regime semiaberto, conforme fixado na Sentença condenatória, até o julgamento do mérito deste Habeas Corpus. 



    b) ao final, que seja concedida a ordem, a fim de que seja decotada a vetorial culpabilidade, tendo em vista que a imputabilidade, a aptidão para compreender o caráter ilícito da conduta e a exigibilidade de conduta diversa não podem ser consideradas circunstâncias judiciais negativas, pois têm relação com a culpabilidade como elemento do crime, não se incluindo, repita-se, no rol do artigo 59 do Código Penal. Ainda, pela inadmissibilidade da complementação dos fundamentos da Sentença para manter a causa de exasperação da pena ” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018). No mesmo sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PONDERAÇÃO E REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERIDAS NO ART. 59, DO CÓDIGO PENAL: INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. Caso em exame 



    1. Dosimetria. 



    II. Questão em discussão 



    2. Pretendido refazimento da dosimetria da pena aplicada. 



    III. Razões de decidir 



    3. O habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59, do Código Penal, consideradas na sentença condenatória. 



    4. Faz-se possível, nesta oportunidade, ‘[...] apenas o controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades’ (HC 129.920 AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18/12/2015), iniquidades que não se verificam no presente caso. 



    IV. Dispositivo 



    Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 
n. 246.911-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 30.10.2024).



    “Direito penal. Agravo regimental no habeas corpus. Mérito não apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausente teratologia a justificar a superação do óbice. Dosimetria. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a revisão da dosimetria em sede de habeas corpus somente é possível quando verificada nela teratologia. Agravo improvido” (HC n. 245.542-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 25.10.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS E TENTATIVA DE HOMICÍDIOS. PRETENSÃO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IDÊNTICOS PEDIDO E OBJETO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO CÁLCULO DA PENA. CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL). INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 244.359-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.9.2024).



    8. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente.



    9. Pretende-se neste habeas corpus o afastamento da valoração negativa da culpabilidade que ensejou o aumento da pena-base na dosimetria da pena. Argumenta-se inidôneo o fundamento do juízo de origem para exasperar a pena-base, porque seria elemento inerente ao tipo penal do crime de peculato. Alega-se que “a imputabilidade, a aptidão para compreender o caráter ilícito da conduta e a exigibilidade de conduta diversa não podem ser consideradas circunstâncias judiciais negativas, pois têm relação com a culpabilidade como elemento do crime” (fl. 8, e-doc. 1). Afirma-se também que o Tribunal estadual, ao julgar o recurso de apelação defensivo, teria incorrido em reformatio in pejus ao acrescentar fundamentos para manter essa circunstância judicial desfavorável. 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, consta do processo que o paciente foi condenado pelo juízo da comarca de Uberaba/MG, pela prática do crime de peculato, em continuidade delitiva, por fatos ocorridos entre os anos de 2007 e 2014. A pena foi fixada em cinco anos, dois meses e quinze dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, com estes fundamentos:



    “Passo, pois, a dosimetria da pena em relação ao acusado Luiz Fernando: 



    Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo à dosagem das reprimendas. 



    A culpabilidade do acusado é induvidosa, eis que é imputável e agiu com plena capacidade e consciência da ilicitude da ação, sendo do mesmo, exigível conduta diversa da que teve consistente no respeito às matizes da lei. Presentes, portanto, os requisitos integradores do pressuposto da punibilidade. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que, embora exista sentença condenatória em sua certidão de antecedentes criminais, esta não transitou em julgado, de modo que, de acordo com o entendimento dos tribunais superiores, não poderá ser considerada desfavoravelmente ao denunciado. Não existem provas negativas contra a sua conduta social, notadamente quanto ao seu meio circundante e convívio interpessoal, devendo, pois, ser considerada como satisfatória. A sua personalidade evidencia desrespeito e insubmissão aos valores sociais que devem nortear a vida em sociedade, no entanto, não há como analisar a personalidade do agente sem uma análise mais profunda por meio de profissional especializado, não tendo, este julgador, capacidade técnica para tanto. Os motivos do crime não lhe favorecem, haja vista que pretendia, com a prática do crime, o ganho fácil de dinheiro, sem se importar com o dano à Administração Pública. As circunstâncias do delito não depõem contra o acusado, eis que não verificada nenhuma circunstância além das que já são esperadas na prática do crime. As consequências do delito não podem ser tidas como desfavoráveis, posto que o dano ao erário trata-se de mera consumação do crime. O comportamento da vítima é irrelevante, in casu. 



    Por esta forma, e considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 
15 (quinze) dias-multa. 



    Não vislumbro a possibilidade da aplicação do art. 66 do Código Penal. 



    Não há nenhuma agravante a ser considerada, todavia presente a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual diminuo a 
pena-base na proporção de 1/6 (um sexto) e estabeleço a pena intermediária em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (Quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. 



    Inexistem causas gerais e especiais de aumento ou diminuição de pena. 



    Sem mais nada que as afete e atendendo ao comando do artigo 68 do Código Penal, torno definitiva a pena em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, e 12 (doze) dias-multa. 



    Observo, contudo, em conformidade ao pedido do órgão ministerial, que a conduta perpetrada pelo réu não se deu por uma única vez, de modo que deverá ser analisado o concurso de crimes. 



    Mormente, verifico, no caso em tela, a (1) pluralidade de condutas; (2) pluralidade de crimes da mesma espécie; e (3) condições semelhantes de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, pelo que, em conformidade ao requerido pelo Ministério Público, deverá ser concedido ao acusado o benefício da continuidade delitiva. 



    No que pertine à quantidade aumento, vislumbra-se que as condutas foram praticadas por incontáveis vezes, de tal maneira que os denunciados não souberam sequer mencionar por quanto tempo mantiveram a prática delitiva. Assim, motivos suficientes para aplicar o maior aumento previsto em lei, qual seja, 2/3 (dois terços). 



    Diante do exposto, CONCRETIZO a pena imposta ao denunciado LUIZ FERNANDO DE SOUZA CARNEIRO em (VINTE) DIAS-MULTA.



    (...) Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade, eis que permaneceu solto durante todo o processo e não há motivos autorizadores da prisão preventiva, consoante art. 312 e seguintes do CPP.



    O regime inicial do cumprimento da pena, atendendo aos critérios do art. 33, §§ 2º e 3º, alínea ‘b’, do Código Penal, será o INICIALMENTE SEMIABERTO” (fls. 9-11, e-doc. 8).



    11. Ao dar parcial provimento ao recurso de apelação da defesa, o Tribunal estadual reduziu a pena do paciente para quatro anos e dois meses de reclusão. Estes os fundamentos do voto condutor do julgamento:



    “Narrou a denúncia que entre os anos de 2007 e 2014, na Cidade e Comarca de Uberlândia/MG, os acusados Zilma Rocha Alves Pereira, Luiz Fernando De Souza Carneiro, José Henrique de Souza Carneiro e Bruno Alves Carneiro, agindo previamente conluiados e com unidade de propósitos, em razão do cargo público ocupado por Zilma, desviaram e se apropriaram de dinheiro público. 



    Constou que os acusados, em inúmeras oportunidades, agindo previamente conluiados e com unidades de propósitos, inseriram e fizeram inserir, em documentos públicos verdadeiros – notas fiscais –, informação falsa, qual seja, quantidade irreal de carne que estava sendo comercializada na ocasião, com o fim de criar obrigações e alterar a verdade sobre fatos juridicamente relevantes. 



    Descreveu que, durante o período mencionado, Zilma ocupava a presidência da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados (APAC), enquanto Luiz Fernando e José Henrique eram sócios e Bruno era o gestor da empresa 'CASA DE CARNES SANTOS REIS LTDA’, que posteriormente assumiu a razão social de 'FERNANDES&MORAIS COM. DE CARNES LTDA-ME. 



    Segundo a acusação, Zilma fazia as cotações de preços de carnes em diversos estabelecimentos locais, para a aquisição pela APAC, sendo que essa era mantida com recursos públicos, oriundos de convênios com os governos Municipal e Estadual. 



    Após o recebimento das cotações, Zilma informava os valores as acusados Luiz Fernando, José Henrique e Bruno, os quais formatavam a proposta deles com valores inferiores aos das outras propostas. 



    Quando a capacidade máxima da Instituição (40 presos) estava preenchida, havia um consumo mensal aproximado de 150Kg de carne. 



    No entanto, conforme documentos fiscais acostados aos autos, todos os meses, eram faturadas quantidades de carne ‘absurdamente’ superiores às que eram consumidas, chegando-se ao ápice da aquisição mensal, em alguns meses, de mais de 1.0001Kg de carne. 



    Depois do faturamento, os acusados ordenavam a entrega, na Instituição, de quantidades de carne em torno de 150Kg por mês, sendo que as diferenças entre os valores dos cheques emitidos e a quantidade real de carne entregue eram divididas entre os acusados, ficando parte com os proprietários do açougue, que devolviam a outra parte para Zilma em espécie. 



    (...) A defesa busca apenas a revisão das penas aplicadas. 



    Com efeito, julgo que elas necessitam de pontual retoque. 



    (...) No caso dos autos, ainda que se possa questionar um ou outro fundamento utilizado para exasperar a pena-base, tenho que o fato de o réu ter se valido da falsificação de notas fiscais para alcançar seu intento criminoso e de ele ter simulando a compra de carnes em quantidades extremamente superiores às que eram consumidas, chegando ao ápice, em alguns meses, de mais de mil quilos de carne, prestam-se, sim, a desabonar a sua culpabilidade, enquanto vetor dosimétrico, e justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal. 



    Por outro lado, entendo que os motivos do crime não devem ser sopesados em desfavor do réu, já que foram os imanentes ao tipo penal respectivo. 



    Diante desse contexto e afastada a valoração negativa dos motivos do crime, reduzo a pena-base do réu para 03 anos de reclusão e 12 dias-multa, montante esse que entendo ser proporcional à reprovabilidade de sua conduta. 



    Na segunda fase, mantenho a redução das penas em 1/6, em razão da atenuante da confissão espontânea reconhecida na sentença, passando as reprimendas do recorrente para 02 anos e 06 meses de reclusão e 10 dias-multa. 



    Quanto ao concurso de crimes, considerando que foram praticados ao longo de anos (o que inclusive foi admitido pelo réu, que disse que os fatos ocorreram por cerca de quatro a cinco anos) inúmeros crimes de peculato em continuidade delitiva, mantenho o aumento da pena de um deles, porque idênticas, à razão máxima de 2/3, para alcançar a reprimenda de 04 anos e 02 meses de reclusão e 16 dias-multa, mantido o valor unitário mínimo” (fls. 6-9, e-doc. 6). 



    12. A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo no recurso especial interposto e afastou a pretensa ilegalidade na dosimetria da pena, nos termos do voto condutor do julgamento, proferido pela Ministra Daniela Teixeira. Confiram-se trechos da decisão:



    “De início, observa-se que o recurso especial foi interposto com fundamento na alínea ‘c’ do art. 105, III, da Constituição Federal, o que exige, para seu conhecimento, a demonstração inequívoca de dissídio jurisprudencial entre o acórdão recorrido e os paradigmas indicados. 



    No caso, o agravante trouxe à colação julgados desta Corte e de outros tribunais que, segundo ele, divergem da interpretação conferida pelo Tribunal de origem à culpabilidade na dosimetria da pena. 



    No entanto, a jurisprudência desta Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a culpabilidade pode ser valorada negativamente quando demonstrada maior reprovabilidade da conduta, o que se coaduna com os fatos narrados e a condenação do agravante. 



    O acórdão proferido pelo Tribunal de origem fundamentou a exasperação da pena-base em razão da culpabilidade pelo seguindo fundamento (eSTJ fl. 418): 



    o fato de o réu ter se valido da falsificação de notas fiscais para alcançar seu intento criminoso e de ele ter simulando a compra de carnes em quantidades extremamente superiores às que eram consumidas, chegando ao ápice, em alguns meses, de mais de mil quilos de carne, prestam-se, sim, a desabonar a sua culpabilidade, enquanto vetor dosimétrico, e justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.



    A dosimetria da pena é uma atribuição discricionária do magistrado, que deve considerar as particularidades do caso concreto e as condições subjetivas do réu. Essa atuação só pode ser revisada por este Tribunal em situações de desrespeito aos critérios legais ou quando houver evidente desproporcionalidade na fixação da pena. 



    Ademais, a legislação brasileira não estabelece um percentual fixo para o aumento da pena-base devido ao reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis. Cabe ao julgador, com base em sua convicção fundamentada, ponderar essas circunstâncias e fixar a pena, respeitando os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 



    No caso dos autos, como bem assentou o Tribunal de origem, a culpabilidade foi valorada de maneira negativa, ante as características do caso concreto, considerando a falsificação de notas fiscais e a simulação de compras em quantidades muito além do consumo real. Desse modo, a motivação adotada pelo TJMG levou em conta elementos que se projetam para além do fato típico, ou seja, que desbordam o resultado razoável exigido para o tipo incriminador violado, justificando maior censura na exasperação na primeira fase da dosimetria.



    (...) Ante o exposto, com fundamento no art. 253, parágrafo único, inc. II, b, do RISTJ, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial” (fls. 3-5, e-doc. 13).



    13. Na espécie, o Tribunal de origem exasperou a pena-base em um ano de reclusão com base na existência de elementos concretos do caso que serviram de fundamento para o reconhecimento da circunstância judicial desfavorável da culpabilidade. 



    No voto condutor do julgamento, assentou-se o “fato de o réu ter se valido da falsificação de notas fiscais para alcançar seu intento criminoso e de ele ter simulando a compra de carnes em quantidades extremamente superiores às que eram consumidas, chegando ao ápice, em alguns meses, de mais de mil quilos-de carne, prestam-se, sim, a desabonar a sua culpabilidade, enquanto vetor dosimétrico, e justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal” (fls. 8-9, e-doc. 6). 



    Para exasperar a pena-base do paciente, o Tribunal de origem não se utilizou de elementares do tipo penal, mas de circunstâncias concretas demonstrativas da maior reprovabilidade da conduta do paciente, o que se harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PECULATO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ADOTADA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE INFRAÇÕES COMETIDAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 198.576-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, do qual fui Redatora para o acórdão, Segunda Turma, DJe 25.7.2023).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Prática do delito descrito no art. 312, caput, (peculato) por 
27 vezes. Condenação. Dosimetria. Exasperação da pena-base. 
Crime continuado. Fundamentação idônea. Reexame do conjunto fático-probatório. Inviabilidade. Agravo regimental não provido. 1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas, bem como às Cortes Superiores, em grau recursal, controlar a legalidade e a constitucionalidade dos critérios empregados, além de corrigir eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 2. Estão presentes no caso circunstâncias judiciais desfavoráveis elencadas no art. 59 do Código Penal que autorizam a elevação da pena-base acima do mínimo legal. 3. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e foi devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 4. É inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e das provas da causa que levaram à fixação das penas. Precedentes. 5. Agravo ao qual se nega provimento” (RHC n. 207.480-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE PECULATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. EXASPERAÇÃO PROPORCIONAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 
1. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 2. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 3. Inviável o exame de tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 
4. Hipótese em que as circunstâncias judiciais foram desvaloradas com suporte em elementos fáticos indistintos em relação a ambos os corréus, que teriam atuado, em tal contexto, com grau de reprovabilidade equivalente. Disso decorre inexistir ilegalidade no fato de o Juízo sentenciante ter apoiado a avaliação negativa de tais vetores, tanto na operação dosimétrica do paciente quanto do coautor, em idênticos fundamentos. 5. Inviável, como regra, a reavaliação das premissas fáticas ou a glosa de modelos de fixação da pena empregados pelos órgãos julgadores, ligados a aspectos discricionários da atividade dosimétrica. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 168.674-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. RECORRENTE CONDENADA PELO DELITO DE PECULATO. ART. 312 DO CP. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DO GRAU DE RESPONSABILIDADE DO CARGO PÚBLICO EXERCIDO. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A condição de Deputada Estadual não se confunde com a qualidade funcional ativa exigida pelo tipo penal previsto no art. 312 do Código Penal, que leva em consideração, entre outras condicionantes, a circunstância de o agente ser funcionário público. A quebra do dever legal de representar fielmente os anseios da população e de quem se esperaria uma conduta compatível com as funções por ela exercidas, ligadas, entre outros aspectos, ao controle e à repressão de atos contrários à administração e ao patrimônio públicos, distancia-se, em termos de culpabilidade, da regra geral de moralidade e probidade administrativa imposta a todos os funcionários públicos, cujo conceito está inserido no art. 327 do Código Penal. Daí ser possível a elevação da pena-base em razão do grau de responsabilidade do cargo exercido pelo agente (1ª fase), sem que isso importe em bis in idem. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 125.478-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 2.3.2015).



    Ademais, “esta Corte tem entendimento no sentido de que, ‘no delito de peculato (art. 312 do CP), a lesão ao erário constitui, de fato, elementar do tipo. Contudo, quando esse prejuízo for elevado, como no caso, o valor desviado poderá ser utilizado para agravar a reprimenda na primeira etapa da dosimetria, a título de consequências do crime” (HC 185.221, Rel. Min. Ricardo Lewandowski)’” (HC n. 203.100-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    14. É inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes em relação a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe, portanto, em habeas corpus, concluir inidônea a fundamenta